Tribunal: TJDFT
Processo: 0720638-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C COM ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, tais como o Auto de Prisão em Flagrante, o Laudo de Exame Químico Definitivo, e demais provas materiais, incluindo a apreensão da droga. O Laudo de Exame Químico concluiu que a substância encontrada com a ré está incluída na lista de entorpecentes proibidos, conforme a Portaria no 344/98 da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde.
2. A autoria do crime foi confirmada pelos depoimentos coesos e harmônicos das policiais penais que presenciaram a acusada tentando adentrar o estabelecimento prisional com substância ilícita.
3. Recurso conhecido e desprovido.